Tribunal: STF
Processo: HC 250116
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Altilinio Matias Louro Filho, advogado, em benefício de Elton da Silva Raimundo Junior, contra decisão pela qual, em 5.11.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 958.267:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ELTON DA SILVA RAIMUNDO JUNIOR apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.24.421650- 3/000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente e foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e porte de arma de fogo. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 10/14):



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – RISCO À ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e dois dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal), deve ser as prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2. Denegado o habeas corpus.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. 



    Destaca a ‘inexistência de perigo concreto na conduta imputada ao paciente, mormente porque o modus operandi está perfeitamente amoldado ao tipo penal incriminador. Ao que consta na exordial acusatória, o bem jurídico da vítima sequer foi atingido (tentativa branca), ao passo que existem diversas vicissitudes ligadas ao mérito que precisam ser melhores esclarecidas durante a instrução, uma vez que nenhuma arma ou munição foi apreendida. Não se olvide, ainda o fato de o paciente ser primário e portador de bons antecedentes (CAC e FAC ANEXA), residência fixa e emprego lícito regular, tudo a evidenciar a inexistência de periculum in libertatis, não havendo que se falar na preservação da ordem pública’ (e-STJ fl. 5). 



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Assevera ter sido considerada a gravidade abstrata para prisão do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, e ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustenta que teria sido acrescentada, em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, fundamentação ao decreto de prisão preventiva do juízo de origem. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva de Elton da Silva Raimundo Junior, expedindo-se o competente alvará de soltura, com aplicação, se for o caso, de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; 



    b) Caso não seja concedida a liminar, requer-se que o pedido seja conhecido no mérito, diante da flagrante ilegalidade da decisão que mantém o paciente preso preventivamente sem fundamentação idônea; 



    c) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 958.267.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) No dia 22 de junho de 2024, por volta das 14 horas, na Av. Brasil, nº 15, Bairro Alvorada, neste Município e Comarca de Visconde do Rio Branco/MG, o denunciado, de forma livre e consciente, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Thiago Machado Ananias. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado portou arma de fogo de uso permitido (um revólver), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Conforme consta dos autos, o denunciado Elton, na ocasião dos fatos, aproximou-se de Thiago e, portando arma de fogo – adquirida em contexto distinto da tentativa de homicídio –, efetuou disparos em direção à vítima com intenção de matá-la. No entanto, seu intento não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam: a falha de pelo menos um dos disparos, o erro no alvo dos disparos subsequentes e a reação da vítima, que, ao perceber a iminência de ser atingida, fugiu do local. 



    Segundo se apurou, o crime foi cometido por motivo torpe, isso porque o denunciado Elton o cometeu para promover represália à vítima (Thiago), pois teve uma motocicleta subtraída supostamente pela vítima (Thiago), fatos registrados nos REDS nº 2024-018027683-001 (furto) e, apesar de já ter reavido a motocicleta, conforme REDS 2024-028953765-001 (recuperação da motocicleta), resolveu acertar as contas pelo furto. 



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o denunciado Elton planejou a execução do delito, aguardando um bom momento para fazê-lo, tendo chegado ao local com crime em uma motocicleta, de surpresa, e efetuado os disparos em direção à vítima”.



    5. Em 20.9.2024, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal e das Execuções Fiscais da comarca de Visconde do Rio Branco/MG afirmou:



    “(...) Sucintamente, os autos indicam que o suposto crime foi motivado pelo fato da vítima ter furtado uma motocicleta do denunciado, em data pretérita e que o suposto homicídio não foi consumado, em tese, devido à falha no primeiro disparo, o que permitiu a fuga da vítima. 



    Segundo o relatório de investigação, pela extração dos dados do aparelho celular apreendido, foi possível identificar diversas conversas do denunciado com uma pessoa chamada ‘Leandro’, em que o denunciado tenta adquirir munições calibre 38 junto a este último. Declarou que nas mensagens, o denunciado afirma a Leandro que a vítima furtou sua motocicleta e que por esse motivo iria ‘pipocar ele de bala’. Foi identificado que as trocas de mensagens ocorreram no mesmo dia que a motocicleta foi furtada, 20/04/2024. Relatou, ainda, que no dia 22/04/2024, Leandro afirmou ao denunciado que não havia conseguido as munições e este afirma que iria ‘matar ele a faca ‘mermu’ então’ (p.8/17 do ID 10311284530). 



    Considerando as informações colhidas até o momento, verifico que os autos revelaram prova da materialidade e indícios de autoria, considerando o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e testemunhas, o Reds noticiador, auto de apreensão e o relatório circunstanciado de investigações, contendo prints de conversas de Whatsapp nas quais o denunciado confirma, em tese, a ação delituosa, sendo toda a documentação anexada à inicial. 



    Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), em virtude da gravidade concreta das condutas e de supostas ameaças contra familiares da vítima. O Ministério Público argumentou que, caso livre, continuará a delinquir, podendo intensificar as ameaças, com o intuito de intimidar testemunhas e informantes.



    Resta preenchido, ainda, o requisito da contemporaneidade, disposto no art. 312, § 2º do CPP, visto que os fatos são datados de junho de 2024, sendo que desde então as investigações estão em andamento. 



    Cumpre destacar que os crimes em apuração cominam penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, restando preenchido o requisito disposto no art. 313, I do CPP. 



    Assim, se mostram presentes no caso em apreço os elementos autorizadores da prisão preventiva contidos no art. 312 do C.P.P, bem como do art. 313, I, do C.P.P, considerando os argumentos acima expostos. 



    Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ELTON DA SILVA RAIMUNDO JÚNIOR, para fins de resguardo da ordem pública”.



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.421650-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro denegou a ordem e manteve a prisão preventiva:



    “(...) Com efeito, as circunstâncias referidas (mormente o suposto envolvimento do paciente nos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, havendo indícios de que o increpado, supostamente com a intenção de punir a vítima, que, em tese, teria furtado sua motocicleta anteriormente, se aproximou do ofendido e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção – mesmo após ter o veículo recuperado –, sendo que não conseguiu atingi-lo em razão de um dos disparos ter falhado e de T.M.A. ter empreendido fuga. Existem indícios, ainda, de que o acusado supostamente tentou adquirir munições calibre .38 com um contato salvo em seu celular como ‘Leandro’, informando, posteriormente que a vítima iria morrer, e, ao tomar conhecimento de que o contato não conseguiu as munições, o increpado afirmou, em tese, que iria ‘matar ele na faca’ mesmo – fls. 01/02, ordem 57) denotam a maior gravidade concreta do episódio.



    Aliás, o Pretório Excelso e o augusto STJ têm entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar.



    (...) Ademais, verifica-se pela r. decisão que converteu a prisão temporária em preventiva que, além da gravidade concreta do episódio supracitado, ao que tudo indica, após o cometimento do suposto delito, o increpado passou a fazer ‘ameaças contra familiares da vítima’ (ordem 44). 



    (...) Destarte, atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública), não há que se falar em concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes”.



    7. Esse julgado, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, foi mantido pela decisão proferida pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente nestes termos:



    “(...) Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio tentado qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e porte de arma de fogo. 



    Consta do decisum que o ‘crime foi motivado pelo fato da vítima ter furtado uma motocicleta do denunciado, em data pretérita e que o suposto homicídio não foi consumado, em tese, devido à falha no primeiro disparo, o que permitiu a fuga da vítima’ (e-STJ fl. 20). 



    Além do mais, durante os preparativos da empreitada criminosa, ao tomar conhecimento de que o fornecedor não teria conseguido os projéteis calibre .38, ele afirmou que iria ‘matar ele a faca ‘mermu’ então’ (e-STJ fl. 20). 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    (...) No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    (...) De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, além da necessidade de resguardar a instrução criminal, em face das ameaças do paciente a familiares da vítima. Como consta do decreto de prisão preventiva na origem, ratificado em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, foi ressaltado o “envolvimento do paciente nos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, havendo indícios de que o increpado, supostamente com a intenção de punir a vítima, que, em tese, teria furtado sua motocicleta anteriormente, se aproximou do ofendido e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção – mesmo após ter o veículo recuperado –, sendo que não conseguiu atingi-lo em razão de um dos disparos ter falhado e de T.M.A. ter empreendido fuga. Existem indícios, ainda, de que o acusado supostamente tentou adquirir munições calibre .38 com um contato salvo em seu celular como ‘Leandro’, informando, posteriormente que a vítima iria morrer, e, ao tomar conhecimento de que o contato não conseguiu as munições, o increpado afirmou, em tese, que iria ‘matar ele na faca’ mesmo”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados, nem se comprova acréscimo de fundamentação ao decreto de prisão preventiva do juízo de origem.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado ao paciente e os requisitos para a sua prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se identificou o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: 
HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora